Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria e determinou a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Pedido de antecipação da tutela recursal deferido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Prevenção desta Turma identificada em razão (i) do agravo de instrumento n. 0716718-59.2023.8.07.0000, ao qual foi desprovido para manter a decisão que redistribuiu o ônus da prova na fase de conhecimento, e (ii) das apelações n. 0716731-38.2022.8.07.0018, das quais foi parcialmente provida apenas a dos autores para majorar o quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível exigir dos exequentes, beneficiários da gratuidade de justiça, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito como condição para o regular prosseguimento do feito, ou se, diante da assistência judiciária gratuita, pode o Juízo valer-se da Contadoria Judicial para a elaboração da memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 98, § 1o, VII, do CPC, a gratuidade de justiça abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para instauração e regular prosseguimento da execução, podendo o Juízo, à luz do art. 524, § 2o, do CPC, encaminhar os autos à Contadoria Judicial.
5. Segundo tese firmada no julgamento do Tema n. 672 pelo Superior Tribunal de Justiça, “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.